Tribunal: STF
Processo: Rcl 71716
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Relator do habeas corpus n. 2000207-07.2024.9.13.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narrou que “[n]o dia 20 de agosto de 2024 (há 24 dias), a reclamante, 2ª Sgt PM MICHELLI CARVALHO MENON, foi surpreendida pela execução de um mandado de busca e apreensão em sua residência (doc. 02), localizada no Condomínio Enseada, bairro Grama, Juiz de Fora/MG. A operação foi conduzida pela CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS e resultou na apreensão de diversos bens pessoais, incluindo um celular, dois notebooks, um HD externo e três veículos (cf. Boletim de Ocorrência – doc. 03). A referida busca (cautelar autuada sob o º 2000482-41.2024.9.13.0004) desdobrou-se do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 2000484-11.2024.9.13.0004, no bojo do qual a reclamante está sendo investigada”.



    Ressaltou que “no dia 22 de agosto de 2024, a reclamante, por seu advogado, protocolou formalmente, pela via informada pelo TRIBUNAL (e-mail), um pedido de acesso aos autos do inquérito e das medidas cautelares associadas, especialmente a medida de busca e apreensão nº 2000482-41.2024.9.13.0004”. 



    Nos termos da inicial, o Juízo da 4ª Auditoria Militar da Justiça do Estado de Minas Gerais “permaneceu inerte diante do pedido de acesso, não proferindo qualquer decisão até o início de setembro de 2024 (ou seja, por 15 dias)”. 



    Alegou que tendo sido impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, “a JUÍZA SUBSTITUTA DA 4ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, finalmente, emitiu decisão INDEFERINDO o pedido de acesso aos autos do IPM (doc. 06), sob a alegação de que o inquérito continha diligências ainda em andamento e não documentadas, o que justificaria o SIGILO INTEGRAL E ABSOLUTO DA INVESTIGAÇÃO (mesmo daquilo que já foi documentado)”.



    Em continuidade, disse que diante do novo fato, “o Habeas Corpus impetrado pela reclamante foi aditado (doc. 07), passando a questionar não mais a inércia, mas a negativa (agora expressa) de acesso por parte da autoridade coatora”. 



    Aduziu que a autoridade reclamada “indeferiu a liminar pleiteada no Habeas Corpus, mantendo o acesso ao IPM absolutamente bloqueado (bem como a qualquer medida cautelar) até que as diligências investigatórias “em curso” fossem concluídas, baseando-se no argumento de que nenhuma diligência formalmente documentada poderia ser acessada até o término das investigações (doc. 08)”.



    Sustentou, em síntese, que “a decisão impugnada ignora o fato de que diversas diligências já foram exauridas e documentadas no inquérito. A título de exemplo, a própria medida de busca e apreensão realizada no dia 20 de agosto de 2024 já se exauriu, sendo evidente que os autos do inquérito já contêm elementos formalizados, como depoimentos e outros documentos produzidos”.



    Destacou que “[o] argumento de que nada pode ser acessado porque todas as diligências ainda estão em curso é claramente inidôneo, desarrazoado e contradiz a própria lógica dos inquéritos policiais (militares ou não), que, como é sabido, são compostos de fases e atos investigatórios que vão sendo formalizados ao longo do tempo”. 



    Requereu o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, restou assentado no ato reclamado que “não há prova de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da investigação ou da persecução penal (IPM ou processo judicial), e nem mesmo há prova de procedimentos que já estejam formalmente apensados a estes e finalizados”. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Demais disso, como bem destacou o Parquet Federal, a autoridade reclamada determinou “que, tão logo finalizadas as diligências e devidamente incorporadas aos autos, seja conferido o acesso pretendido”.



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente